Tribunal: TJDFT
Processo: 0736540-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736540-65.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHIRLEY KAZUKO TAKATA APELADO: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS D E S P A C H O A apelada FUNCEF alega nas contrarrazões distinguishing (inaplicabilidade do Tema 452 do STF) e existência de novação contratual. Nos termos dos arts. 9o, caput, 10 e 932, II, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência para possibilitar à apelante se manifestar, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator